Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727790-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Marcia Rodrigues da Silva em face da r. decisão (ID 27800460) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão e, na oportunidade, determinou que o feito tramite em sigilo até a apreensão do veículo. O recurso não veio acompanhado do respectivo preparo, em razão da gratuidade de justiça pleiteada pela Agravante. De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, juntar, ao menos, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. (ID 28602796). Em resposta, a Agravante juntou a documentação de ID 28904000 É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nesse caso, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão da benesse produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em apreço, a documentação juntada não comprova a situação de hipossuficiência. A despeito de comprovar que não possui vínculo formal de trabalho e que não declarou imposto de renda (ID 28904000, fls. 1/6 e fls. 18/20), a Agravante indicou nas razões que exerce a profissão de vendedora, o que faz crer que os extratos bancários juntados, que não possuem identificação do titular da conta (ID 28904000, fls. 7/13), não espelham a realidade financeira da Recorrente. Acrescente-se que a primeira prestação inadimplida pela Agravante foi a de maio de 2021 (ID 98360529 na origem) e não é possível extrair dos extratos de fevereiro, março e abril/21 qualquer movimentação financeira que se aproxime do valor das prestações pagas, no importe de R$ 1.342,74 (mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) (ID 98360526 na origem). Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo à declaração de IRPF e aos extratos bancários (IDs 28598328 e 28904000). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator